Tribunal: TJMT
Processo: 1013931-41.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013931-41.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MARCOS APARECIDO DE AGUIAR - CPF: 080.290.338-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ALMEIDA'S MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA - EPP - CNPJ: 07.803.838/0002-43 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA –– SUSPENSÃO DA EMISSÃO DAS NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS DO CONTRIBUINTE EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE DÉBITOS FISCAIS — LIMINAR DEFERIDA NO JUÍZO À QUO – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMINAR INDEFERIDA - INOBSERVÂNCIA DA GARANTIA CONSTITUCIONAL DA LIVRE INICIATIVA E DO LIVRE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ECONÔMICA— DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO–
RECURSO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1.A inadimplência do contribuinte perante o fisco não pode servir de fundamento para suspensão da emissão de Nota Fiscal Eletrônica, sob a pena de violar a garantia constitucional da livre iniciativa e do livre exercício da atividade econômica.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que, nos autos do mandado de segurança no 1021016-52.2021.811.0041, deferiu a liminar para determinar a suspensão das penalidades impostas pela medida cautelar administrativa prevista na Portaria n.112/2017 – SEFAZ/MT.

Em síntese, a Agravante argumenta que “
ao contrário do que decidido, a suspensão de emissão de nota fiscal eletrônica não inviabiliza as operações da empresa e que mesmo enquadrada no regime especial de fiscalização pode perfeitamente emitir documentação fiscal nas unidades de atendimento da SEFAZ
”.

Aduz que a suspensão de emissão de nota fiscal eletrônica encontra assento nos arts. 34 da Lei n.o 7.098/98 e 2o e 4o, inc. V, da Portaria n.o 112/2017-SEFAZ e que não há qualquer ilegalidade na cobrança antecipada do imposto, conforme previsto no art. 30, inciso IV da Lei 7.098/98 e art. 127, §1o, inciso III, aliena "b" do RICMS.

Sustenta que “
a medida em exame não objetiva coagir o contribuinte a pagar eventuais débitos, em verdade, busca apenas impedir que o contribuinte continue a acumular novos débitos
”.

Alude, também, que “
contra a Fazenda Pública milita risco de dano irreparável, uma vez que a não concessão da liminar requerida pode gerar graves prejuízos aos cofres públicos
”.

Requer, ao fim, que seja concedido efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC, de modo a paralisar a eficácia da decisão interlocutória recorrida, até que ocorra o pronunciamento definitivo do colegiado.

Liminar indeferida (
id. 106123965
).

Interposição de Agravo Interno (
id. 110619450
)

Instado a manifestar, o agravado não apresentou contrarrazões no prazo legal, conforme certificado (
id. 116651483
).

A Procuradoria-Geral de Justiça afirma que não é hipótese de intervenção do Ministério Público (
id. 117822997
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso.

Preambularmente, registre-se que o agravo de instrumento já se encontra apto para julgamento de mérito, de modo que remanesce prejudicado o exame do agravo interno interposto em face da decisão liminarmente proferida.

Cumpre ressaltar que a proibição de emissão de Nota Fiscal eletrônica configura sanção política, uma vez que obsta o livre exercício de atividade econômica, livre iniciativa, além de malferir o direito de atuar no mercado, violando os artigos 1o, inciso IV, e artigo 170, ambos da Constituição Federal, como transcrevo:

“Art. 1o A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: (... ) IV – os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa;”

“Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios:

Parágrafo único. É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei."

Ademais, saliento que o fato de o contribuinte se encontrar inadimplente não pode servir de fundamento para suspender a emissão de Nota Fiscal Eletrônica, sob pena de impedir o exercício regular de sua atividade empresarial.

Nestes termos, é o entendimento da jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR PARA O RETORNO DE EMISSÃO DO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ELETRÔNICO (CTE) E NOTA FISCAL ELETRÔNICA (NFE) – NÃO RECOLHIMENTO DE ICMS – MEIO COERCITIVO PARA COBRANÇA DE TRIBUTOS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DO LIVRE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ECONÔMICA – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA POR OUTROS MEIOS – DECISÃO REFORMADA – AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
A

inadimplência do contribuinte perante o fisco não pode servir de fundamento para suspensão da emissão de Nota Fiscal Eletrônica
ou de Conhecimento de Transporte Eletrônico, sob a pena de violar a garantia constitucional da livre iniciativa e do livre exercício da atividade econômica,
porquanto a Administração dispõe de outros meios administrativos e judiciais para cobrança de seus tributos.
(N.U 1001354-31.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/08/2021, Publicado no DJE 13/09/2021)

REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — SUSPENSÃO DA EMISSÃO DAS NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS DO CONTRIBUINTE EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE DÉBITOS FISCAIS — INOBSERVÂNCIA DA GARANTIA CONSTITUCIONAL DA LIVRE INICIATIVA E DO LIVRE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ECONÔMICA— DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – SENTENÇA RATIFICADA
. A inadimplência do contribuinte perante o fisco não pode servir de fundamento para suspensão da emissão de Nota Fiscal Eletrônica, sob a pena de violar a garantia constitucional da livre iniciativa e do livre exercício da atividade econômica
. (N.U 1000935-53.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/07/2021, Publicado no DJE 02/08/2021).

Desta forma, viola direto líquido e certo do impetrante, como também ofende princípios constitucionalmente garantidos, a aplicação de penalidade máxima como forma de coação ao cumprimento de obrigações tributárias.

Ressalto que a presente decisão não afronta a atividade própria do fisco estadual, pois não isenta o impetrante ao pagamento do imposto devido, mas tão somente regula a permissão de emissão de Notas Fiscais, até o julgamento da lide.

Com efeito, como bem salientado pelo magistrado de origem, a negativa de emissão de notas fiscais eletrônicas, em caso de existência de pendência de débito relativo a imposto, traduz-se em abusividade, implicando, aparentemente, no desempenho da atividade econômica, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente agravo de instrumento e por consequência resta prejudicado o seguimento do agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022